Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008324-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVADO (S): RUBEM CARLOS SANTOS SCHENKEL E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, proposta por Rubem Carlos Santos Schenkel, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento “Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg”, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
É relatado na inicial que, o Autor, atualmente com 63 (sessenta e três) anos de idade, é portador de MIELOFIBROSE (CID 94.5), ou seja, “um tipo raro de câncer que afeta as células responsáveis pela produção de sangue na medula óssea, sendo que, a doença surge quando as células que produzem o sangue adquirem a capacidade de se reproduzir descontroladamente, gerando um grande número de células sanguíneas anormais (que não desempenham sua função adequadamente) e acabam formando uma fibrose ou cicatriz na medula óssea.
Relata-se, ainda, que a medida judicial impetrada visa proteger direito inconteste do USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (n° cartão convênio 707304075607770 – ÁREA 0008) (doc. 03), consubstanciando-se no fornecimento do medicamento RUXOLOTINIB (JAKAVI) – 10MG de 12/12 horas – uso contínuo.
O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 28999130 (autos originários n. 1004027-25.2020.8.11.0002), relatou que a medicação vindicada é indicada para o tratamento de pacientes com mielofibrose de risco intermediário ou alto, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose póspolicitemia vera ou mielofibrose pós-trombocitemia essencial, bem como que o fármaco possui registro na Anvisa, mas não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde.
Em face da decisão liminar proferida pelo Juízo a quo, objeto deste agravo, a municipalidade apresentou petição disponível no ID n. 31019429 (autos originários n. 1004027-25.2020.8.11.0002) asseverando que na data de 01/04/2020 realizou a entrega do medicamento Ruxolitibine 5mg – 360 cp, suficiente para o tratamento de 3 (três) meses do paciente Rubem, havendo a declaração de recebimento, assinada pelo Sr. Rubem Carlos Santos Schenkel, disponível no ID n. 31019340 (autos originários n. 1004027-25.2020.8.11.0002).
O Município de Lucas do Rio Verde, em suas razões recursais, alega que o Juízo singular não observou as regras de hierarquização dos entes federados, argumentando que o correto direcionamento de competência dos entes federados, ou seja, a repartição de competências, tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro, evitando por exemplo, que um Município preste serviços de alta complexidade que poderia lhe ocasionar seríssimos prejuízo financeiros, comprometendo toda uma organização política institucional, prejudicando exclusivamente parte da população que mais necessitada.
A municipalidade sustenta, ainda, que na decisão liminar proferida não foi observada a tese definida no Tema n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Neste contexto, o Município Apelante requer:
a) Que o agravado junte aos autos comprovação de receita familiar mensal para comprovar sua hipossuficiência, bem como, comprove ainda o esgotamento e ineficácia dos tratamentos e fármacos fornecidos pelo SUS, caso assim, não o faça que a decisão do Juízo singular seja reforma para indeferir o a tutela de urgência.
b) Requer ainda, a reforma da decisão ante a inobservância da hierarquização do entes federados, determinado ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de medicamento de alto custo, bem como, ressarcimento do depósito realizado por este município.
c) Por fim, requer que as intimações sejam realizadas exclusiva e pessoalmente em nome do advogado ANDRÉ PEZZINI, inscrito na OAB/MT 13.844/A, Procurador-Geral desta municipalidade (nomeado pela Portaria no 1.364, de 26 de outubro de 2018 – documento anexo), sob pena de nulidade
Determino, desde já, que todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa do advogado ANDRÉ PEZZINI, inscrito na OAB/MT 13.844/A.
Os documentos não foram juntados eletronicamente, tendo em vista se tratar de autos originais eletrônicos.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, proposta por Rubem Carlos Santos Schenkel, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento “Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg”, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Precipuamente, rememoro que o simples cumprimento da medida liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
(...)
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 – [Destaquei].
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil. (...)”. (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018 [Destaquei].
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado não deve ser deferido.
Explico.
Rememoro que, por se tratar de medicamento pleiteado não assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso analisar a presença, de forma cumulativa, dos critérios e requisitos, fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]
Da análise dos documentos anexos aos autos originários, verifico que todos os requisitos necessários estão demonstrados.
Isso porque, conforme relatado pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 28999130 (autos originários n. 1004027-25.2020.8.11.0002), a medicação vindicada é indicada para o tratamento de pacientes com mielofibrose de risco intermediário ou alto, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose póspolicitemia vera ou mielofibrose pós-trombocitemia essencial, possuindo registro na Anvisa, apesar de não ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde.
Ademais, consta nos autos relatório médico, assinado pela Dra. Luciana Orsi Ribeiro (CRM 4215) – ID n. 28947170, demonstrando a imprescindibilidade e a necessidade do medicamento vindicado, tendo em vista que já se foi tentado tratamento com outro fármaco fornecido pelo Sistema Único de Saúde, porém a doença é resistente ao uso deste. Veja-se:
Referente ao paciente Rubem Carlos Santos Schenkel, 63 anos, portador de mielofribose (CID 94.5). Deu entrada neste serviço em 18/1/2017, com leucocitose (aumento dos leucócitos) no hemograma e esplenomegalia (aumento do tamanho doe baço). Iniciou tratamento quimioterápico com Hydrea (clorambucil) em 6/3/2017, com boa resposta clínica e laboratorial.
Em 22/7/2019 o paciente apresentou piora da leucocitose e esplenomegalia progressivas, indicando que a doença é refratária ao tratamento com Hydrea. O paciente é classificado como risco intermediário, e tem indicação forma de usar Ruxolotinibe (Jakavi), que diminui o tamanho do baço e melhora os sintomas da doença.
(...)
Há necessidade de iniciar o Ruxolotinibe (Jakavi) – 10mg, via oral, de 12/12 horas – uso contínuo, até a estabilização da doença.
Infelizmente o SUS não contempla o tratamento com Ruxolotinibe (não existe código na tabela SUS – APAC), não há registro da medicação no RENAME e nem no RENOME.
O tratamento deve ser iniciado imediatamente, pois corre risco de morte iminente, devido as complicações ocasionadas pela progressão da doença. [Destaquei]
Outrossim, verifico que, também restou demonstrada a incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento prescrito, tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos originários, disponível no ID n. 28947164, na qual é declarado que o Requerente está atualmente desempregado, sendo que inclusive o benefício da justiça gratuita foi concedido pelo Juízo singular.
Além disso, apesar do município Agravante alegar que o endereço declarado nos autos pelo autor se trata de um destes bairros de classe média alta e, sabemos que o custo de moradia em bairros como este do autor não é barato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial No 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), no qual se definiu os critérios e requisitos necessários para o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS - Tema n. 106, consignou em seu julgamento que o segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar, não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.
Ainda, da análise dos documentos que instruem a inicial, é possível se inferir que o paciente está realizando seu tratamento no Hospital do Câncer de Cuiabá-MT, sendo, inclusive, atendido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde, bem como que, dos 3 (três) orçamentos juntados pelo Requerente, o custo médio de uma caixa do tratamento, suficiente para 1 (um) mês, gira em torno de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) – ID n. 28947173 , ID n. 28947174 e ID n. 28947177, valor extremamente elevado.
Deste modo, entendo que restaram atendidos todos os requisitos necessários para condenar os Requeridos na obrigação de disponibilizar ao Requerente o medicamento vindicado na inicial, qual seja, o Ruxolotinibe (Jakavi) 10mg, não estando eivada de nenhum vício a decisão ora agravada.
Sendo ainda que, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição do Agravante de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, mantendo intocável a decisão do Juízo a quo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora